Tribunal: TJMT
Processo: 0000847-62.2015.8.11.0044
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000847-62.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL DELA JUSTINA - CPF: 320.328.971-72 (APELADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), MARLICE EPPING DELA JUSTINA - CPF: 488.871.371-53 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –

PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
ADMISSIBILIDADE –

REVISÃO – POSSIBILIDADE - RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES

- JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL PACTUADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA VEDADA – JUROS MORATÓRIOS
– REGRAMENTO ESPECÍFICO – LIMITAÇÃO EM 1% AO ANO -
MULTA MORATÓRIA – INCIDÊNCIA EM CASO DE INADIMPLIMENTO PELO PRODUTOR -

LIMITADA EM
2% (ART.
52, §1o DO CDC) -
-
ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS -
SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA - RECURSO DESPROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

Constatado que a instituição financeira utilizou em seu cálculo de taxa de juros remuneratórios diverso do pactuado, perfeitamente possível a sua adequação à taxa estabelecida na cédula rural.

Carece a parte de interesse na manutenção da capitalização de juros pactuada, quando a sentença a manteve, por estar de acordo com os parâmetros legais e previsto no contrato pactuado.

Tratando-se de cédula de crédito rural não cabe a incidência da comissão de permanência, uma vez que a previsão de qualquer outro encargo, além dos juros moratórios dispostos no parágrafo único do art. 5o, do Decreto-Lei n. 167/67, e da multa contratual prevista no art. 71 da norma legal alhures, se revela ilegal.

A multa moratória tem sua incidência em caso de inadimplemento, ou seja, em que há atraso no cumprimento da obrigação e
deve ser limitada em 2% (dois por cento) nos termos do artigo 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

A cédula rural pignoratícia é acobertada pelos benefícios do Decreto-Lei n. 167/67, e, por isso, não pode haver a contratação de juros moratórios superior a 1% (um por cento) ao ano.

Tendo em vista a manutenção da decisão hostilizada em grau recursal, operando-se a sucumbência mínima do Embargante/Apelado, merece ser mantido a condenação das custas e honorários advocatícios da instituição financeira, na forma estipulada na sentença, já que em conformidade com o princípio da causalidade e da legislação vigente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020